Tribunal: TJBA
Processo: 8003414-20.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão julgador: TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8003414-20.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MANUEL GOMEZ GARRIDO Advogado(s): HENRIQUE MARQUES CARDOSO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL CIVIL DO ESTADO DA BAHIA. ATO ADMINISTRATIVO DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NULIDADE. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. SEGURANÇA CONCEDIDA. Padece de nulidade a Portaria nº 226/2020, responsável por instaurar o Processo Administrativo Disciplinar nº 020.9800.2020.0006858-32, se os elementos de prova do procedimento preliminar evidenciam a ausência de justa causa para a instauração de processo disciplinar contra o Impetrante. O ato impugnado foi precedido do procedimento - Análise de Admissibilidade nº 017/2017 (Processo nº 0511140033620) - formalizado pela Corregedoria do Departamento de Polícia Técnica, tendo como objetivo reunir informações preambulares quanto à notícia de conduta irregular do perito criminal Manuel Gomez Garrido, na função de Coordenador Regional de Polícia Técnica de Teixeira de Freitas, em relação ao uso indevido de veículos periciados, procedimento este arquivado por ausência dos elementos mínimos de prova necessários para a instauração de processo correcional. Caso em que as provas produzidas fragilizam a denúncia fundada na ocorrência de peculato de uso, por reportar ao uso dos veículos durante a execução dos plantões pelo investigado (ora Impetrante) Manuel Garrido, conduta que o Supremo Tribunal Federal, aliás, desde os idos de 2013, considera atípica, por entender "indispensável a existência do elemento subjetivo do tipo para a caracterização do delito de peculato-uso, consistente na vontade de se apropriar definitivamente do bem sob sua guarda". Afastado o ilícito criminal, eventual ilícito administrativo estaria tragado pela prescrição, eis que decorridos mais de cinco anos que a Administração Pública tomou conhecimento dos fatos e instaurou para apurá-los o Processo nº 0511140033620, que ela própria arquivou, por entender inocorrente o apontado ilícito disciplinar. Circunstâncias jurídicas que revelam ter sido o Processo Administrativo 020.9800.2020.0006858-32 instaurado desconsiderando, além da prescrição, a ausência de indícios de materialidade de infração disciplinar e de prova da autoria, a justificar a atuação do poder-dever disciplinar do Estado, restando autorizada a intervenção do Poder Judiciário, à vista de flagrante ilegalidade. Constituído, assim, o direito líquido e certo do Impetrante, no sentido de não se ver, sem ocorrência de fato novo e quando já consumada a prescrição, novamente processado, deve ser concedida a segurança, para o fim de ser invalidada a Portaria nº 226/2020 e trancado o procedimento administrativo disciplinar com base nela instaurado. Segurança concedida. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8003414-20.2021.8.05.0000, sendo Impetrante Manuel Gomez Garrido, ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conceder a segurança. Sala das Sessões, em de de 2022. ____________________Presidente ____________________Relatora ____________________Procurador de Justiça